Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712980-51.2023.8.07.0004 RECORRENTE: TIAGO NUNES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e fixou indenização mínima de R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em análise: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar a existência de nulidade no julgamento ou injustiça na aplicação da pena; e, (iii) reavaliar a fixação da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A amplitude do recurso de apelação no procedimento do Júri se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 1.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”. 4. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 4.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento quando não se vislumbra vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa. 5. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados. 6. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando está amparada em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais que atestam a materialidade e a autoria do crime. 7. Na dosimetria, reconhece-se excesso na valoração negativa das circunstâncias, configurando bis in idem, porque o crime ter sido praticado na presença de descendente já fora considerado como causa de aumento de pena. 8. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo, sendo que a valoração negativa das consequências do crime depende, nesse sentido, de situação concreta que demonstre o agravamento dessas consequências. 9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando a possibilidade de complementação no âmbito cível. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e §7o, inciso III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III; CPP, art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770944; TJDFT, Acórdão 1716567; STF, Súmula 713; TJDFT, Súmula 27. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 386, inciso III, e 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e §3o, ambos do CPP, pugnando para que se determine a realização de novo júri, uma vez que a decisão exarada está eivada de nulidades de ordem absoluta, tais como não observância das normas na aplicação da pena; julgamento contrário a prova dos autos; imparcialidade do julgado e ausência de quesitação quanto a cláusula de excludente de culpabilidade ou diminuição da pena. Pede, ao fim, justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso III, e 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e §3o, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (anulação do julgamento em razão das nulidades referentes à dosimetria da pena e ao julgamento contrário à prova dos autos), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030